Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM TABELA DA OAB/DF. EXCEPCIONALIDADE DA APLICAÇÃO INDICADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO SOBRESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO ESTABELECIDA NO JULGAMENTO, EM REPERCUSSÃO GERAL, DO TEMA 1.255 PELO STF. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, notadamente porque a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual, mediante fundamentos lógicos, objetivos e racionais, determinou o arbitramento da verba honorária com base na Tabela de Honorários Advocatícios 2023 divulgada pela OAB/DF, afastando a aplicação da regra prevista no § 2o do art. 85 do CPC.

4. Reconheceu o Supremo Tribunal Federal, por meio do instituto processual da repercussão geral, de sua exclusiva competência, no Recurso Extraordinário 1.412.069, a relevância da questão constitucional atinente à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (Tema 1.255), determinando, então, o sobrestamento, até que julgamento houvesse do Tema 1.255, de aplicação do precedente vinculante firmado com a tese estabelecida no Tema 1.076 do STJ. Assim, enquanto perdurar a ordem de sobrestamento, não há que falar em violação ao sistema de precedentes por divergência jurisprudencial quanto ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, que teve efeitos suspensos por determinação da Suprema Corte.

5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.